Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-21.1987.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos, etc.
A certidão do Oficial de Justiça anuncia que executado Idevardo Vilela da Silva faleceu aos 24/03/2020 (Num. 123020965 - Pág. 4/5). Junta cópia da certidão de óbito. Também quanto a João Batista Vilela há informação nos autos, através de Oficial de Justiça de que também já é falecido (Num. 123016148 - Pág. 101).
É cediço que o espólio responde pelas dívidas do falecido e, uma vez ultimada a partilha esse ônus atinge os herdeiros conforme as forças de seus quinhões (artigo 1.997 do Código Civil). Todavia, para que isso ocorra em processo em andamento, é preciso que o autor da herança tenha sido efetivamente incluído no polo passivo e tenha se triangularizado a relação processual com sua citação regular.
À vista desse panorama, o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do executado ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado, o que não ocorreu com nenhum dos dois.
De fato, na esteira da jurisprudência pátria, “os institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual têm relevância quando há o falecimento da parte, ou seja, quando o evento morte ocorre no curso do processo, situação diversa na qual o falecimento do devedor ocorre antes da citação” (STJ, REsp n. 1.559.791/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe 31/8/2018). Destaquei
Ante todo exposto, julgo extinto o processo, com relação a Idevardo Vilela da Silva e João Batista Vilela, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Intime-se o Banco Apelante.
Não havendo irresignação, conclusos para apreciação do processo relativamente a José Carlos Machado.
Certifique-se o necessário.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator